Tribunal: TJPA
Processo: 0806308-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806308-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DA PAIXAO LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TORTURA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REPRIMENDA FIXADA EM 03 (três) ANOS E 01 (um) MÊS EM REGIME PRISIONAL FECHADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FIXADO, QUE SE FUNDA EM LITERALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS (Art. 2º, §1º, da Lei nº 8072/90 - Crimes Hediondos E Art. 1º, §7º, da Lei de nº 9.455/97 - Crime de Tortura) CONSIDERADOS INCONSTITUCIONAIS – DEVE SER OBDECIDA A HIERARQUIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUANDO RECONHECIDA A PRIMARIEDADE DO RÉU EM DETRIMENTO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.

1.

A pena imposta ao paciente atende aos comandos normativos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, bem como o disposto no art. 59, eis que observados os requisitos legais da quantidade da reprimenda aplicada, primariedade do agente e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).

2.

“... admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito”. (AgRg no HC 677.030/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/08/2021)”.

3.

“A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito) justifica a fixação do regime fechado, embora a pena tenha sido aplicada no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão. Precedentes. (AgRg no HC 482.307/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/03/2019).

4.

“
... tratando-se de Réus primários, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto”. (AgRg no HC 664.171/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, Dje 27/09/2021).

5.

Ordem conhecida e concedida em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para mudança de regime inicial de cumprimento de pena, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Julianne Espírito Santo Macêdo, em favor do nacional JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO LIMA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata a impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em decisão proferida em sentença condenatória transitada em julgado, pelo cometimento do crime de tortura, autos do processo crime de nº 0021362-04.2013.8.14.0401.

Sustenta que o juízo
a quo
fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em decisão que alega ser ilegal por utilizar como fundamento o disposto no
“
Art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos e na lei 9.455/97 em seu §7º do art. 1º
”
, não levando em consideração os predicados pessoais do paciente e a jurisprudência firmada pelos tribunais superiores sobre o assunto, que reconhece a inconstitucionalidade da fixação de regime mais gravoso tão somente pela condenação em crime de tortura, quando a fundamentação se sustenta apenas na letra fria da lei.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para alterar o regime inicial de cumprimento da penal imposta, do fechado para o aberto, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral do julgamento do feito.

Na Id 9338237 indeferi o pedido de medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9380864, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por inadequação da via eleita, Id 9420943.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, para mudança de regime inicial de cumprimento de pena, impetrado em favor do nacional JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO LIMA, sentenciado à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime fechado, pela prática delitiva do crime de tortura (Art. 1º, II, c/c §2º e 4º, da Lei de nº 9455/97), sob o argumento de que a decisão proferida em sentença condenatória, que fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, é ilegal por utilizar como fundamento o
“Art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos e na lei 9.455/97 em seu §7º do art. 1º”
, dispositivos reconhecimento como inconstitucionais.

Relatam os documentos acostados ao
writ
, que o paciente JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO LIMA, Sargento da Policia Militar do Estado do Pará, em companhia de BALBINO LOPES BENJAMIM, também policial militar, ao efetuarem a prisão de RAYLSON FIGUEIREDO MAUÉS, o algemaram na grade de uma residência e armado com uma vassoura passou a deferir-lhe golpes, chutes e socos, sem que houvesse chance de defesa à vítima, que sofreu lesões pelo corpo, fato que foi filmado por populares que se revoltaram contra os policiais, sendo necessária a intervenção de reforço policial no local para retirada da vítima e agressores, fato ocorrido no dia 08/08/2013.

A ilegalidade indicada na sentença condenatória, Id 9315135, se refere à fixação do regime de cumprimento de pena, que se encontra vazado nos seguintes termos:

“A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante estabelece o § 7º, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97”. <sic>

Notadamente, há que se reconhecer que o ato judicial se encontra carente de fundamentação a justificar a imposição de regime tão gravoso, em dissonância com a jurisprudência firmada sobre o assunto, que se firma no sentido de que:

“Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). (AgRg no REsp 1977874/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)”.

Da análise do ato coator constata-se que o juízo, ao proceder a dosimetria da pena imposta ao paciente, se submete aos comandos normativos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59, do Código Penal, ao indicar a incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a imposição de regime mais gravoso, o que se confirma com as informações prestadas, Id 9380864, quando relata que:

“Ocorre que, no presente caso, a fixação do regime mais gravoso não se deu de forma desarrazoada ou apenas pela gravidade em abstrato e caráter do delito equiparado a hediondo, mas sim com base nas circunstâncias em concreto do caso, o qual conta com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de causa de aumento de pena. Neste sentido, é o teor da súmula
SÚMULA 719
do STJ: “A
IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO
QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”.

In casu
, não há qualquer ilegalidade no ato coator que se encontra respaldado em entendimento firmado na S
úmula de nº 719, do Pretório Excelso, que diz que
“a
imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Na mesma direção, junta-se do c. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

3. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva dos acusados em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1977874/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)”

Contudo, deve-se reconhecer que o quantum da pena estabelecido e o fato do paciente ser primário e portador de bons antecedentes, conforme se reconhece na Id 9315135 – Pág. 1, admite a imposição do regime inicial semiaberto, pois “... tratando-se de Réus primários, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto”. (AgRg no HC 664.171/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, Dje 27/09/2021).

Assim, concedo em parte a ordem para substituir o regime inicial de cumprimento da pena do paciente JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO LIMA do fechado para o semiaberto, se por outro motivo não se encontrar preso.

É o voto.

Belém, 24/05/2022